Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA NEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O contrato de prestação de serviços voltado à negociação e redução do saldo devedor de financiamentos de veículos, de promessa de fato de terceiro, é admitido em nosso ordenamento jurídico, a teor do disposto nos artigos 439 e 440 do Código Civil, e não havendo vício de consentimento, nem sendo possível presumir a ilicitude do objeto e a ausência de boa-fé das partes, não há que se falar em nulidade integral do contrato, uma vez que presentes os requisitos de validade insertos no art. 104 do Código Civil..
2 – A Ré comprometeu-se a uma obrigação de resultado, haja vista que garantiu a redução do saldo devedor do financiamento, com indicação até mesmo do desconto a ser obtido e emissão de carnês para pagamento das respectivas prestações, devendo, nessa linha, responder pelas perdas e danos no caso de abusividade de cláusulas e/ou inexecução contratual, conforme estabelece o art. 439 do Código Civil.
3 – Verificada a falha na prestação de serviços da Ré, uma vez que, mesmo recebendo em dia os pagamentos das prestações pactuadas com o Autor, nada havia sido realizado de concreto no intuito de negociar o saldo devedor do financiamento do veículo e obter a redução garantida pela empresa, procede o pedido de rescisão dos contratos de prestação de serviços em razão do inadimplemento contratual da Ré, bem assim o dever de restituir todos os valores pagos.
4 - Embora se reconheça que a falha na prestação de serviços da Ré tenha provocado aborrecimentos e transtornos ao Autor, não há como reconhecer o abalo moral que alega ter sofrido, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral, mormente em se considerando que, bem ou mal, o consumidor foi advertido de forma expressa em contrato acerca das consequências da suspensão do pagamento das prestações pactuadas nos financiamentos dos veículos, o que inclui as cobranças, a negativação do nome e até mesmo a retomada dos veículos, ressaltando que, no caso, já possuía ele inúmeras negativações anteriores.
Apelação Cível provida.